Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-13.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001353-13.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: LIDIA FERREIRA DE LACERDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DIAS MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PORTABILIDADE E RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, formulado por beneficiário previdenciário, sob a alegação de não ter contratado os empréstimos consignados em seu benefício. O banco réu sustenta que os débitos decorrem de operações legítimas de portabilidade e renovação de crédito, devidamente comprovadas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para confirmar a validade dos contratos de portabilidade e renegociação de crédito apontados pelo banco réu, afastando a alegação de inexistência de débito feita pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição financeira comprova a regularidade das operações mediante a apresentação de contratos firmados pela parte autora e registros de transações realizadas em terminal de autoatendimento, com uso de cartão magnético e senha pessoal.
4. A impugnação genérica da parte autora não demonstra vícios nos documentos apresentados pelo banco, nem comprova a inexistência das contratações alegadas.

5. A utilização de telas sistêmicas extraídas automaticamente do sistema do banco é meio de prova válido e idôneo para demonstrar a efetivação dos contratos, especialmente diante da crescente digitalização das relações de consumo.
6. O depósito do valor de R$ 1.100,00 na conta-corrente da parte autora, decorrente da renegociação contratual, não foi impugnado, reforçando a validade da operação.

7
. Diante da comprovação da origem dos débitos e da ausência de elementos que indiquem irregularidade nos contratos, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível provida.

Tese de julgamento
:
“
1. A instituição financeira pode comprovar a validade de contratos bancários por meio de telas sistêmicas extraídas automaticamente de seus registros, desde que não haja indícios concretos de fraude ou irregularidade.
2. A impugnação genérica do consumidor, sem indicação de vícios nos documentos apresentados pelo banco, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das operações bancárias regularmente formalizadas.
3
.O recebimento de valores oriundos de renegociação contratual sem impugnação específica reforça a existência do vínculo contratual.”

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001353-13.2022.8.05.0208
,
sendo
a
pelante
Banco
do Brasil
S.A.
, e Apelado
Lidia Ferreira de Lacerda.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça